Tribunal: TJSP
Processo: 1033684-42.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c.c. danos estéticos. Contestação intempestiva e revelia do réu. Presunção de veracidade da versão inicial. Atropelamento da parte autora pelo réu. Situação de gravidade acentuada. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em patamar razoável. Danos estéticos configurados. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c.c. danos estéticos. Contestação intempestiva e revelia do réu. Presunção de veracidade da versão inicial. Atropelamento da parte autora pelo réu. Situação de gravidade acentuada. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em patamar razoável. Danos estéticos configurados. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.